Tribunal: TJMT
Processo: 1022984-41.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022984-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO registrado(a) civilmente como ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 451.780.621-91 (ADVOGADO), EVANILDE MINIKOSKI CARVALHO registrado(a) civilmente como EVANILDE MINIKOSKI CARVALHO - CPF: 018.937.099-81 (AGRAVANTE), JOSÉ CARLOS SIQUEIRA CARVALHO registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS SIQUEIRA CARVALHO - CPF: 979.563.928-53 (AGRAVADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CAUTELAR INCIDENTAL DE ATENTADO – HONORÁRIOS DE PERITO. MANUTENÇÃO DA FIXAÇÃO – VALOR PROPORCIONAL E JUSTO – AGRAVO DESPROVIDO.

Há que ser mantido o indeferimento do pedido de inspeção judicial, eis que tal questão já foi tratada anteriormente, sem que houvesse apresentação de insurgência em tempo hábil.

Também deve prevalecer o valor fixado a título de honorários de perito nomeado pelo Juízo, tendo em vista que o montante guarda proporção com a complexidade da causa.

Inexistindo elementos capazes de evidenciar a exorbitância do valor fixado a título de pagamento de honorários periciais, deve ser mantido o valor arbitrado pelo Juízo “a quo”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,

com pedido liminar, interposto por
EVANILDE MINIKOSKI CARVALHO,
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos da Ação Cautelar Incidental de Atentado n.º 0003070-51.2016.8.11.0044, código n.º 73722, aviada por
JOSÉ CARLOS SIQUEIRA DE CARVALHO (Agravado),

indeferiu
o pedido de redução dos honorários periciais, bem como de nomeação de outro profissional para a realização dos trabalhos e, por consequência, homologou os honorários periciais em R$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais), parcelados no montante razoável sugerido pelo perito em 04 (quatro) vezes,
além de não conhecer do pedido de realização de inspeção judicial.

Em síntese, a Agravante diz que interpôs “(...) o presente recurso de Agravo de Instrumento, em face a decisão da senhora magistrada da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos do Processo nº 3070-51.2016.811.0044, Código nº 73722, da ação cautelar incidental de atentado, pois a senhora juíza está se NEGANDO a realizar a inspeção judicial, na área em litigio, conforme está previsto no art.481, caput do CPC, bem como indeferiu o pedido de redução dos honorários periciais no valor de R$ 38.400,00 (trinta oito mil e quatrocentos reais) e a perda de eficácia na tutela concedida na ação cautelar incidental de atentado, na violação ao art. 309, inciso I,II, III, DO CPC, pois conforme se verifica, o conflito fundiário é entre a Empresa IVAPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÔES LTDA e o agravado JOSÉ CARLOS SIQUEIRA CARVALHO, que realizado a turbação e o esbulho na propriedade da Empresa Ivapar, requer a este Tribunal ad-quem, que seja recebido o recurso, com a finalidade exigida pela norma legal e no final seja acolhido o petitório, com a REFORMA da decisão recorrida”

Argumenta que “(...) a ação cautelar incidental de atentado proposta pelo agravado, não poderia ser acolhida por este juízo a-quo, uma vez que a demandada não é parte legitima para figurar no polo passivo da lide, à luz do art.17, do CPC/2015. Conforme já foi arguido nas alegações da contestação, desta forma, indubitavelmente, não é a contestante legítima para estar em juízo, mas a Empresa IVAPAR Administração e Participação Ltda, pois o ré NUNCA LEVANTOU CERCA NA ÁREA E NÃO É RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES PARA EFETIVAR PICADAS OU CERCAMENTO DA ÁREA IN LOCO, que o conflito possessório são entre o agravado e a Empresa IVAPAR, pois a área da agravante está a mais de 10 ( dez) quilômetros de distância da área em litigio que foi esbulhada pelo agravado”; que “(...) quando a Empresa IVAPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÔES LTDA, propôs a AÇÃO DE OPOSIÇÃO em desfavor do requerente JOSÉ CARLOS SIQUEIRA CARVALHO, nos autos do Processo nº 3357- 14.2016.811.0044, Código nº 74433, que tramitou por dependência a AÇÃO CAUTELAR INCEDENTAL DE ATENTADO, nos autos do Processo n° 3070- 51.2016.811.0044. Código nº 73722, que ainda tramita nesta vara, que na Ação de Oposição, a opoente, a Empresa IVAPAR, assim afirmou textualmente, que os requeridos ANTÔNIO JOSÉ CRUZ CARVALHO e EVANILDE MINIKOSKI CARVALHO, não são proprietários e nem tem a posse na área em litigioso (...)”.

Afirma que “(...) 2- No dia 28 de novembro de 2016, os funcionários da opoente, que se encontram na Fazenda Ivapar (antiga Fazenda Tabatinga), receberam uma visita do oposto JOSÉ CARLOS SIQUEIRA CARVALHO, acompanhado de um oficial de justiça, munido de um mandado judicial contendo uma liminar deferida por este Juízo, nos autos da Ação Cautelar Incidental de Atentado (processo nº. 3070- 51.2016.811.0044. Código nº 73722), determinando que os requeridos cessem os trabalhos de levantamento de cerca divisória dentro dos limites das áreas do requerente, bem como retirem a cerca levantada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada um. A liminar referia a existência de uma demanda anterior (ação de interdito proibitório (processo nº 576-49.1998.811.0044, Código nº 1182), bem como indicava como requeridos os opostos ANTÔNIO JOSÉ CRUZ CARVALHO e EVANILDE DE MINIKOSKI CARVALHO”; que “(...) 3- O administrador da propriedade da opoente (responsável pelos trabalhos de abertura de picadas e de erguimento de cercas divisórias) informou ao Sr. Oficial de Justiça (que tinha um aparelho GPS em suas mãos) QUE ELE ESTARIA NA PROPRIEDADE ERRADA, haja vista que ali não era a Fazenda Carolina, nem os opostos ANTÔNIO JOSÉ CRUZ CARVALHO e EVANILDE MINIKOSKI CARVALHO (cujos nomes constavam no mandado liminar) eram proprietários daquela área, informando que a proprietária daquela porção de terras era a empresa opoente (IVAPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA). O Oficial de Justiça ignorou a informação, considerou entregue a ordem judicial, e informou que retornaria, passados os cinco dias deferidos para verificar o cumprimento da determinação judicial”; que “(...) 4- A propriedade a opoente encontra-se descrita e caracterizada na matricula nº 508 do Registro de Imóveis de Paranatinga/MT e não faz divisa com terras dos opostos ANTÕNIO JOSÉ CRUZ CARVALHO e sua esposa EVANILDE MINIKOSKI CARVALHO, assim não há justificativa para que a liminar concedida contra aqueles venha a ser cumprida na propriedade da opoente (na Fazenda IVAPAR (ex-Fazenda Tabatinga). Até geograficamente as propriedades se encontram em que polos diversos em relação a propriedade do oposto JOSÉ CARLOS SIQUEIRA CARVALHO – a propriedade dos opostos ANTÕNIO JOSÉ CRUZ CARVALHO e EVANILDE MINIKOSKI CARVALHO se encontra ao oeste da propriedade do oposto JOSÉ CARLOS e a propriedade da opoente IVAPAR se encontra ao sul da referida propriedade. 5- Por outo lado, em não estando a opoente realizando trabalhos de abertura de picadas e de erguimento de cercas divisórias em terras de propriedade de oposto JOSÉ CARLOS SIQUEIRA CARVALHO, e não estando a si direcionada a liminar deferida por V.Exa. Ineficaz contra si a ordem de interrupção dos trabalhos e de retirada das cercas divisórias. Desde logo requer-se caso assim não entenda o opoente JOSÉ CARLOS, seja oficiado ao INTERMAT – Instituto de Terras de Mato Grosso, requerendo a certidão de localização e a legitimidade de origem dos imóveis cadastrados sob matriculas 2490, 2491 e 508 do Registro de Imóveis de Paranatinga-MT, alternativamente requer-se apresente o oposto JOSÉ CARLOS o estudo técnico nas origens das matriculas 2490 e 2491, de sua propriedade. 6- A empresa opoente esta realizado a medição de sua propriedade através do sistema de georreferenciamento, com vistas a registrar seu imóvel no INTERMAT, assim já possuía a Planta do Imóvel Georreferenciamento que ora se junta. Como se pode ver na referida planta ao imóvel da opoente é o imóvel identificado como área 6, localizado ao sul do imóvel de propriedade do oposto JOSÉ CARLOS SIQUEIRA CARVALHO (o que se identifica no mapa como área 5). O imóvel dos opostos ANTÔNIO JOSÉ CRUZ CARVALHO e EVANILDE MINIKOSKI CARVALHO se encontra na área 3 do mapa (ao Oeste do imóvel de propriedade do oposto JOSÉ CARLOS), e, como se pode observar, não possui divisas com o imóvel de propriedade da opoente”.

Assevera que “(...) Ao adentrar a propriedade da opoente, o oposto JOSÉ CARLOS SIQUEIRA CARVALHO, acompanhado do Sr. Oficial de Justiça, rompeu a cerca norte da propriedade, provocando a abertura da cerca em uma extensão de aproximadamente 500 metros (haja vista que as linhas se encontravam esticadas, e com o corte do fio, provocou a retração da fiação), mesmo que existia uma servidão de passagem (reconhecida há mais de 30 anos) que leva a entrada principal da propriedade, bem como a entrada de outras propriedade existentes na região. O prejuízo, considerando o arame necessário para restabelecer as cercas divisórias ao status quo ante, montará a importância de R$ 5,200,00 (sendo R$ 1.500,00 em arame e R$ 3.700,00 da mão de obra do cerqueiro). Sic. 04-)”; que “(...) é surreal a pretensão judicial na retro decisão da senhora magistrada da 2ª Vara Cível, da Comarca de Paranatinga/MT, onde a agravante deverá demonstrar perante este juízo, através de uma perícia judicial que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação cautelar incidental de atentado, que está devidamente provado que ela não tem posse e nem domínio da área em litigio, que a propriedade pertence a Empresa IVAPAR, que sofreu um esbulho possessório pelo agravado, que é um criminoso contumaz na grilagem de terra, usando do direito da força através de pistolagem, este bandoleiro com inúmeros jagunços, praticou o crime de esbulho possessório, violando o art. 161, § 1º, inciso II, § 2º, do Código Penal, pois esse processo da extinta Ação Cautelar Incidental de Atentado, do antigo Código de Processo Civil do ano de 1973, tem como único objetivo, justificar a sua pretensa posse de um imóvel esbulhando, com isso assegurar a sua impunidade perante a justiça. 05-) Portanto Excelência, conforme se comprova, a propriedade é da Empresa IVAPAR, foi devidamente esbulhada pelo agravado José Carlos Siqueira de Carvalho, vulgo “mineiro”, (grileiro contumaz), conforme se averigua o posicionamento através do GPS, pois o local exato onde está localizado a Empresa IVAPAR, que fizera o levantamento da cerca de arame, nas seguintes latitudes e longitudes, MARCO 01: latitude (13º53’651” S) e na longitude (54º 47’766” W), sendo que no MARCO 02: latitude (13º54’058’’S) e na longitude (54º50’432” W), MARCO 03: latitude (13º52’120”S) e na longitude (54º51’123”W), MARCO 04: latitude (13º51’145”S) e na longitude (54º47’942”W) e MARCO 05: na latitude (13º51’145”S) e na longitude (54º49’622”W), conforme mapa 02, indicando os seguintes coordenadas geográfica transcrita já acostada nos autos”.

Aponta “(...) a arrogância e o cinismo desse criminoso e grileiro contumaz, além de praticar o esbulho possessório em propriedade alheia, traz nos autos fotografias de outra área invadida, (Id.158237909), ao ponto de realizar um boletim de ocorrência na Polícia Militar no Município de Sorriso/MT, (Id.158237908), é logico que ele não fizera na Delegacia da Polícia Civil, porque iriam investigar e descobrir a inveracidade dos fatos, maquiando de forma ignóbil uma estória irreal, tentando se passar como um bom moço perante o Poder Judiciário, que é lamentável. 07-) Aduz a agravante que é legítima proprietária de um imóvel denominado Fazenda “Carolina”, que adquiriram por hasta pública do Estado de Mato Grosso através de Título Definitivo nº 0006794, sendo uma área de 1.011,3844 hectares, que se encontra localizada neste Município Paranatinga/MT e está devidamente registrado no Cartório de Imóvel da Comarca de Paranatinga/MT, com a matrícula sob o nº 8.000, Livro: 02 – AN, Ficha n° 01, bem como está devidamente registrado no INCRA/MT, através da Certificação nº 131304000212-41, conforme cópia autenticada em anexo, pelo georrefereciamento na área, bem como o Cadastro Ambiental Rural sob o n° 22824/2013, conforme cópia acostado nos autos”.

Requer o “(...) PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, visto que representa a melhor forma de direito para o caso in exame, que a decisão recorrida deverá ser REFORMADA, pois a senhora magistrada está se NEGANDO em realizar a inspeção judicial, bem como indeferiu o pedido de REDUÇÃO DO VALOR DA PERÍCIA JUDICAL e a nomeação de outro agrimensor através da justiça gratuita concedido pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se incólume o valor exorbitante, em R$ 38.400,00 (trinta oito mil e quatrocentos reais), que está caracterizando a violação ao art.283, § único do CPC, em face a Teoria do Princípio do Prejuízo”.

Argumenta que “(...) Diante da recusa da senhora magistrada na realização da inspeção judicial, bem como o indeferimento do pedido de redução dos honorários periciais no valor de R$ 38.400,00 (trinta oito mil e quatrocentos reais), para que a agravante proceda com o pagamento dos honorários no prazo de 10 (dez) dias, a fim dar prosseguimento ao feito, sob pena de preclusão. Portanto seja acolhido por esta Câmara Julgadora, o pedido de REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS DE R$ 38.400,00 (trinta oito mil e quatrocentos reais) PARA O VALOR DE R$ 12.000,00 (doze mil reais) ou seja concedido assistência gratuita da perícia judicial para a agravante, com a nomeação de um engenheiro agrimensor pelo serviço público, uma vez que a agravante percebe de vencimento de uma pensão do INSS no valor de 01 (um) salário mínimo, que corresponde o valor de R$ 1.412,00 (um mil e quatrocentos e doze reais), seja analisado o pedido de inspeção judicial, bem como seja julgado a perda de eficácia na tutela concedida na ação cautelar incidental de atentado, na violação ao art. 309, inciso I,II, III, DO CPC. Concedendo pelo relator IN LIMINE LITS, COM EFEITO SUSPENSIVO até o julgamento final do recurso, que o senhor relator e seus pares, em face a cognoscibilidade ao recurso, vem arguir os pontos contraditos nas questões olvidadas, forçando o exame da matéria recursal. Ante exposto, esta Câmara Julgadora deverá dar PROVIMENTO ao recurso, na decisão atacada, em face a violação de dispositivos infraconstitucionais e constitucional”.

Menciona que “(...) a ação cautelar incidental de atentado ingressada pelo agravado é uma COMÉDIA, pois o pedido não corresponde os requisitos específicos ao regime jurídico, pois na ação de interdito proibitório ajuizada anteriormente pela agravante, no autos do processo nº 576-49.1998.811.0044, Código nº 1182, com referência ao ano de 1998, que tramitou na 2ª Vara Civil da Comarca de Paranatinga/MT, que foi julgada improcedente e se encontra arquivada, o agravado não poderá ter como base jurídica esse processo arquivado como uma ação principal, na ação cautelar incidental de atentado que se encontra em trâmite, pois tais requisitos, não corresponde a verossimilhança dos fatos e a petição inicial está totalmente contrário a norma jurídica, em razão da ausência de interesse de agir, uma vez que está caracterizado a violação ao art. 309, inciso I, II, do CPC/2015”; que “(...) na petição inicial da ação cautelar incidental de atentado, não ficou caracterizado o caráter de conservação de direito ao processo principal, pois o pedido é dúbio e está violando o dispositivo do arts. 301, 305, § único, 308, caput e o art.309, inciso I, II, do Código de Processo Civil, diante da contrariedade a norma jurídica, pois está demostrado em prima facie, que há carência técnica jurídica do patrono do agravado, no manejo da ação judicial, pois está evidenciado um ERRO GRASSO NO PETITÓRIO DA INICIAL, não há que se falar na fungibilidade da tutela provisória de urgência de natureza antecipada ou de natureza cautelar, pois essa propalada ação cautelar incidental de atentado proposta pelo agravado está violando a norma jurídica, não se demonstrou o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, pela qual perguntamos; QUAL é o PROCESSO PRINCIPAL? Denota-se que a propositura da ação cautelar incidental de atentado foi ajuizada HÁ MAIS DE 08 (OITO) ANOS, que até o momento não foi apresentado a ação principal. ???????”.

Perquire que “(...) há uma carência técnica jurídica na ação cautelar incidental de atentado ingressada pelo agravado, pois há uma enorme contradição nos argumentos transcritos pelo demandante na sua petição inicial, que é uma falácia as alegações mentirosas do requerente, sendo que ele o esbulhou uma área diversa da agravante, onde ele pretende fixar-se na área esbulhada, em propriedade que não lhe pertence, pois é uma pessoa sórdida, com essa farsa ignóbil, ele vem praticando inúmeros esbulhos na localidade, aos olhos e a benevolência do Poder Judiciário, sendo desprezível e abjeto, que nos causa repugnância diante da manobra jurídica praticada pelo seu indigitado procurador. 13-) Com a devida vênia, quanto os argumentos alegado pela patronesse do agravado em que afirmou em seu petitório, que a requerida deveriam utilizar-se da ação de embargos interveniente, previsto no art. 119, do Código de Processo Civil, para manifestar como terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável, porquanto a agravante vem reiterar que não é parte legitima na demanda e não tem nenhum interesse na causa, porquanto a patronesse deveria ter consciência e responsabilidade no patrocínio em que está demandando, que está caracterizando a infração disciplinar, previsto no art.34, inciso XIV, da lei 8.906/1994, o que se verifica que o agravado está litigando de má-fé, como ficou demonstrado nos autos, que ele está se utilizando de uma extinta ação cautelar incidental de atentado para conseguir objetivo ilegal no seu esbulho possessório, envolvendo no seu ato criminoso pessoas de bem, como forma de garantir a sua impunidade perante ao Poder Judiciário, devendo ser aplicado uma MULTA correspondente ao valor da demanda, por LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, conforme está previsto no art. 80, inciso II, III, do CPC”.

Destaca que “(...) manifestou no valor cobrado na perícia judicial, em que alega que não foi apresentado o detalhamento específico na perícia judicial, (ID.147591739), que a requerida discorda in totum os argumentos apresentado pelo perito, pois no análise de custo apresentado na planilha pelo perito, não mencionou a previsão de hora de trabalho em campo a ser desenvolvido pelo profissional, bem como a hora de trabalho desenvolvido no escritório, porquanto não está devidamente esclarecido os valores cobrados para o desenvolvimento do trabalho, pois o valor dos honorários profissional está orçado em R$ 38.400,00 (trinta oito mil e quatrocentos reais), porquanto o valor dos honorários cobrado pelo perito judicial está incompatível com os valores nas despesas prevista ao desenvolvimento do trabalho no campo. 15-) Em que pese a decisão judicial, não se justifica na norma jurídica legal para que a agravante tenha que provar com prova técnica, através de uma pericial judicial que não é proprietária e nem tem a posse na propriedade da Empresa IVAPAR, isso poderia ser resolvido com os pontos geográfico certificado através do GPS in loco e a inspeção judicial a ser realizado pela senhora magistrada, conforme está previsto no art. 481, do Código de Processo Civil, que ora se recusa a faze-la, incorrendo na violação ao artigo 143, inciso I, II, do Código de Processo Civil”.

Defende a viabilidade do pedido de redução dos honorários periciais de R$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais) ou que seja concedida assistência gratuita da perícia judicial para a Agravante, com a nomeação de engenheiro agrimensor pelo serviço público, uma vez que a Agravante percebe vencimento pelo INSS – pensão no valor de 01 salário mínimo; Ainda, requer que seja analisado o pedido de inspeção judicial, bem como seja julgada a perda de eficácia na tutela concedida na ação cautelar incidental de atentado.

Pede “(...) o seja analisado a LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, conforme está previsto no art. 80, inciso II, III, do CPC concedendo pelo senhor Desembargador- relator; IN LIMINE LITS, COM EFEITO SUSPENSIVO, com a suspensão da perícia judicial até o julgamento final do recurso de agravo de instrumento, que dê PROVIMENT0”.

Requer “(...) que dê PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, com pedido de Liminar, com Efeito Suspensivo até o julgamento final do recurso, determinando a Suspensão da perícia judicial, até que julgado por esta Câmara Julgadora, o pedido de REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS DE R$ 38.400,00 (trinta oito mil e quatrocentos reais) PARA O VALOR DE R$ 12.000,00 (doze mil reais) ou seja concedido assistência gratuita da perícia judicial para a agravante, com a nomeação de um engenheiro agrimensor pelo serviço público, uma vez que a agravante percebe de vencimento uma pensão do INSS, no valor de 01 (um) salário mínimo, que corresponde o valor de R$ 1.412,00 (um mil e quatrocentos e doze reais), seja analisado o pedido de inspeção judicial, bem como seja julgado a perda de eficácia na tutela concedida na ação cautelar incidental de atentado, na violação ao art. 309, inciso I,II, III, DO CPC, bem como seja analisado a LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, conforme está previsto no art. 80, inciso II, III, do CPC, com a REFORMA da decisão recorrida, medida que por direito e justiça, se impõem na plausibilidade e fundamento jurídico legal”.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram apresentadas, noticiando a manutenção da decisão recorrida.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste feito consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos da Ação Cautelar Incidental de Atentado n.º 0003070-51.2016.8.11.0044, código n.º 73722, aviada por
JOSÉ CARLOS SIQUEIRA DE CARVALHO (Agravado),

indeferiu
o pedido de redução dos honorários periciais, bem como de nomeação de outro profissional para a realização dos trabalhos e, por consequência, homologou os honorários periciais em R$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais), parcelados no montante razoável sugerido pelo perito em 04 (quatro) vezes,
além de não conhecer do pedido de realização de inspeção judicial.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que a Agravante, EVANILDE MINIKOSKI CARVALHO, não se desincumbiu do seu dever de demonstrar a ilegalidade e/ou irregularidade da decisão recorrida.

Primeiro, não há lastro para o pedido de redução dos honorários.

Não há demonstração cabal de outro valor que seja mais ajustado ao caso.

Segundo, a questão acerca da realização de inspeção judicial é coisa julgada, eis que já houve decisão em sentido contrário, antes da decisão objeto deste agravo.

Terceiro, não houve demonstração cabal de necessidade de que outro profissional seja nomeado para que os trabalhos sejam realizados.

E quarto, o valor homologado a título de honorários do perito: R$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais), parcelados em 04 vezes, não se mostra exorbitante, destacando-se que o feito – Ação Cautelar Incidental de Atentado foi proposto em 2016, não sendo um trabalho simples de ser desenvolvido.

Com essas considerações, mantém-se a decisão recorrida:

“(...) Nota-se que os presentes autos estão sem resolução até o momento em razão da ausência de conclusão da perícia solicitada pelo requerido.

Os honorários periciais devem ser fixados respeitando-se o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta a natureza, a complexidade e o tempo demandado para a realização do laudo pericial.

Verifica-se que os honorários propostos encontram-se em consonância com a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, a qualificação do profissional, do perito nomeado, e o valor da causa, de modo que motivo não há para minorá-los além do que já foi reduzido.

Muito embora o requerido pleiteie que os honorários sejam reduzidos, tal pedido não se mostra plausível quando confrontadas com a complexidade do trabalho.

Não é demais ressaltar que o perito já foi intimado anteriormente para manifestar-se acerca do pedido de redução dos honorários, tendo este mantido os honorários, bem como possibilitado o parcelamento dos valores.

Assim, ante a ausência de elementos probatórios satisfatórios que corroborem a tese de desproporcionalidade da importância fixada a título de honorários periciais, deve ser mantido o valor apresentado pelo perito, pois estes se mostraram razoáveis ao caso.

Salienta-se que os autos foram distribuídos no ano de 2016,
tendo sido estes inclusos no rol de processos inseridos na META 2 do CNJ, exigindo-se célere andamento para a prolação de sentença de mérito.

Desta feita,
indefiro
o pedido de redução dos honorários periciais, bem como de nomeação de outro profissional para a realização dos trabalhos e, por consequência,
homologo os honorários periciais em R$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais), parcelados no montante razoável sugerido pelo perito em 04 (quatro) vezes.

Em tempo, não conheço do pedido de realização de inspeção judicial, considerando que este já foi indeferido à Ref. 120641085 (...)”.

A propósito:

“(...) Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Honorários periciais. Responsabilidade pelo pagamento. Valor proporcional e justificado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, homologou a proposta de honorários periciais apresentada por perito contábil nomeado e atribuiu ao executado/agravante o ônus de custeá-los.

II. Questão em discussão

2. O ponto central do recurso consiste em (i) verificar a adequação da fixação dos honorários periciais e (ii) avaliar a atribuição do respectivo ônus financeiro ao agravante.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais recai sobre a parte que requerer a produção da prova pericial ou será rateada se requerida por ambas ou determinada de ofício, conforme art. 95 do CPC. No caso, o agravante foi o único a solicitar a perícia, legitimando a imputação do custo exclusivamente a ele.

4. O valor arbitrado para os honorários periciais mostrou-se compatível com a complexidade do trabalho, a qualificação do perito, e o tempo necessário para a realização da prova, não havendo demonstração de desproporcionalidade ou excesso por parte do agravante.

5. A ausência de elementos objetivos capazes de evidenciar a inadequação do montante fixado reforça a presunção de adequação da decisão de homologação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais recai sobre a parte que requerer a produção da prova, salvo hipótese de rateio; 2. A fixação de honorários periciais deve observar a complexidade do trabalho, a qualificação do perito, e a compatibilidade com valores praticados no mercado, presumindo-se adequada na ausência de prova de excesso ou desproporcionalidade." (N.U 1027949-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)”.

Em relação à pretensão de deferimento de justiça gratuita em primeiro grau, tem-se que não é objeto deste agravo, eis que ocorreu em sede recursal o pagamento foi efetuado, cabendo destacar, inclusive, que “(...) o fato da Agravante perceber pensão pelo INSS, por si só, não a torna hipossuficiente, eis que tal benefício não impede que ela seja considerada capaz de arcar com os ônus sucumbenciais, ressaltando-se que a questão envolve propriedade rural (Fazenda Ivapar, antiga Fazenda Tabatinga)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025